Tribunal: STF
Processo: HC 98968
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA 
   DECRETADA NO INQUÉRITO POLICIAL SEM A OITIVA DO MINISTÉRIO 
   PÚBLICO. LEGALIDADE. VEDAÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO PRESO EM 
   FLAGRANTE POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR 
   IDÔNEA. NULIDADE DO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.	A 
   prisão preventiva pode ser decretada, de ofício, em qualquer fase 
   do inquérito policial ou da instrução do processo (CPP, art. 
   311). Não há, pois, ilegalidade consubstanciada na circunstância 
   de a prisão dos pacientes ter sido decretada de ofício, sem a 
   oitiva do Ministério Público.
2.	A manutenção dos pacientes na 
   prisão está justificada não apenas na prisão em flagrante, mas em 
   fundamentação robusta respaldada na prática reiterada do crime de 
   tráfico de entorpecentes, a constituir meio de vida dos 
   integrantes da organização criminosa.
3.	As questões 
   concernentes à nulidade do processo não foram submetida a exame 
   do Tribunal a quo, implicando supressão de instância seu 
   conhecimento nesta Corte.
	Habeas corpus conhecido, em parte, e 
   denegada a ordem nessa extensão.